Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733624-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGANTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA EMBARGADO: KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e ASSOCIAÇÃO PRO MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMABAIA - AMMVS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 78350820). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator